Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-15.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-15.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 11.615.142/0001-80 (APELADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Cobrança de Contrato de Crédito é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que não decorreu o prazo prescricional, que no caso é decenal e tem início com o vencimento da última prestação.

Argui que os honorários advocatícios devem ser atribuídos à ré, de acordo com o princípio da causalidade. Subsidiariamente, pede que sejam reduzidos.

Contrarrazões no ID. 169595818.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente demanda de cobrança de contrato de crédito.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal (art. 206, V, do CC), que se conta a partir da data do término do prazo para pagamento da última parcela do ajuste, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(STJ - REsp: 1742514 RJ 2018/0120026-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

E também:

AgRg no AREsp 428.456/PR;

AgRg no AREsp 775.399/RJ;

AgRg no AREsp 721.641/PR;

AgInt no AREsp 1766711/RO.

Neste caso o vencimento ocorreu em 20/04/2017, e a Ação foi distribuída em 11/02/2022, portanto não estava prescrito.

Contudo, na sentença foi reconhecida a prescrição em razão da demora do autor em providenciar a citação no tempo hábil.

Assim, deve ser analisado o transcurso do prazo prescricional durante o período entre a data de vencimento do título e a sentença.

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, enuncia que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
.

E o art. 240 do CPC preceitua nos §§1º e 2º:

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Após o ajuizamento (11/02/2022), a demanda foi recebida em 23/03/2022, e em 03/05/2022 foi juntado o AR de citação negativo.

Em 09/06/2022 o autor pediu a pesquisa de endereço via Bacenjud e Infojud, o que foi deferido, e então ele foi intimado a recolher as custas da diligência em 28/06/2022 e peticionou em resposta em 12/07/2022.

Em 13/07/2022 a ré compareceu aos autos arguindo, entre outras coisas, ocorrência da prescrição, que foi acolhida na sentença.

No entanto, como se vê, o autor adotou medidas efetivas para a citação e, além disso, sempre compareceu aos autos quando chamado, portanto ocorreu a interrupção do prazo prescricional.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023